Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-67.2023.8.11.0053
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000069-67.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OMRAN MONA (APELADO), OMRAN MONA - CPF: 234.608.198-12 (APELANTE), MUCIO MONTEZUMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 832.893.561-91 (TESTEMUNHA), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TESTEMUNHA), DIONE FLAVIA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 922.890.101-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c.c. art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do acusado, diante da alegação de ausência de dolo na conduta; (ii) estabelecer se é cabível a readequação da pena, considerando a irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunhas, além de declarações do próprio acusado.

2.

O contexto dos fatos, aliado à confirmação parcial dos relatos da vítima em juízo, revela quadro de violência doméstica, incompatível com a tese de ausência de dolo.

3.

A mudança pontual na versão da vítima em juízo não possui força suficiente para afastar a condenação, sendo compatível com a dinâmica de revitimização e reconciliação comuns em casos dessa natureza.

4.

A superveniência da Lei n. 14.994/2024, que agravou a pena prevista para o delito, não pode retroagir para alcançar fato ocorrido anteriormente (princípio
tempus regit actum
).

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, podendo fundamentar condenação quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A alteração posterior do tipo penal com cominação mais gravosa não se aplica aos fatos, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9º, do CP (redação anterior à Lei n. 14.994/2024); art. 5º, III e XL, da CF/88; art. 2º do CP; art. 5º, da Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – ApCrim n. 1000640-52.2022.8.11.0092, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 30/07/2024; TJMT – ApCrim n. 1000780-56.2022.8.11.0102, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OMRAN MONA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000069-67.2023.8.11.0053, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c.c. art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão.

Nas razões recursais o apelante sustenta a ausência de tipicidade formal da conduta (dolo não configurado).

Alternativamente, aponta a necessidade de redimensionamento da pena aplicada
para que seja observado o preceito secundário do tipo penal previsto na data dos fatos, aplicando-se a pena em seu mínimo legal, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 335646410).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese absolutória, mas concorda quanto à necessidade de readequação da pena definitiva conforme preceito secundário vigente à época dos fatos (Id. 335646413).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 340295352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 30 de outubro de 2022, aproximadamente às 21h50min, em via Pública, Avenida Santo Antônio, n. 273, na comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado
OMRAN MONA
,
ofendeu a integridade corporal
da vítima
DIONE FLAVIA PINHEIRO DA SILVA
, sua companheira.

Sobressai do incluso caderno investigativo que o denunciado e a vítima foram conviventes por aproximadamente 10 (dez) meses, e que já houve outras agressões anteriores.

Nas circunstâncias de lugar e tempo dos fatos, o casal se deslocou até o município de Santo Antônio de Leverger para almoçar na casa de seus parentes.

Consta do inquérito policial que, no momento em que todos estavam sentados à mesa conversando, o genro da esposa do primo da vítima encostou uma das mãos sem querer no pé da vítima.

Diante da situação, o denunciado ficou enciumado e pediu para a vítima mudar de lugar.

Posteriormente, o casal saiu junto para comprar cigarro, ocasião em que dentro do automóvel em movimento, o denunciado deu um soco na cabeça da vítima.

Em seguida, a vítima tentou sair do veículo, até o instante em que o denunciado parou o veículo em frente da Prefeitura.

Diante disso, a vítima saiu do veículo, contudo, o denunciado a seguiu, e novamente deu mais socos em sua cabeça, empurrando-a, fazendo com que caísse ao solo. Após as testemunhas do local presenciarem o ocorrido, vieram cinco homens socorrê-la.

Ao indagar o denunciado sobre qual o motivo da agressão, este respondeu “ela me traiu, ela me traiu”.

Por fim, a viatura da Polícia Militar compareceu no local e encaminharam ambos para a Delegacia de Polícia.

O Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.030298-01 concluiu que DIONE FLAVIA PINHEIRO DA SILVA apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso (Num. 107711251 – Pág. 77).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
OMRAN MONA
como incurso nas penas do
art. 129, § 9º do Código Penal c/c art. 5º, inc. III da Lei n. 11.340/06
, requerendo que, autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação e acompanhamento da ação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, para, ao final, ser a presente julgada totalmente procedente (Id. 335646362).

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c.c. art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão (Id. 335646406).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

No caso em apreço, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas através do Boletim de Ocorrência (Id. 335645136); Termos de Depoimentos (Id. 335645139 e 335645140); Termo de Declaração (Id. 335645141); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 335645144); Laudo Pericial (Id. 335646357 – p. 119-130) e demais depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento (Id. 335646398).

O crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica pelo qual o acusado foi condenado está disposto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c.c. art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06,
in verbis
:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...).

§ 9º
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
(grifos meus).

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (...).

III -
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
(grifos meus).

Na fase de investigação os Policiais Militares Múcio Montezuma Pereira da Silva e José Teixeira Silva, em depoimentos semelhantes, assim descreveram a dinâmica dos fatos:

QUE, a guarnição da VTR 7A79, foi acionada via BASE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER para deslocar até em frente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio para atender ocorrência de violência doméstica; QUE, no local, populares indicaram que havia uma mulher no solo e um indivíduo lhe agredindo; QUE, a guarnição visualizou o casal sendo que foi dado voz de prisão ao suspeito que estava agredindo a mulher; QUE, indagado a vítima, esta relatou que o suspeito é seu convivente e que por motivos de ciúmes passou a agredi-la com socos e pontapés na região da cabeça causando lesões; QUE, diante dos fatos o suspeito foi conduzido, sem uso de algemas, até a delegacia especializada da violência contra a mulher onde foi entregue sem lesões corporais (Id. 335645139 e 335645140).

Em sua oitiva realizada perante as autoridades policiais, a vítima D. F. P. da S. declarou:

QUE, perguntado à declarante quanto tempo reside com a pessoa de OMRAN MONA, esta respondera
que convive maritalmente com essa pessoa há aproximadamente dez meses
; QUE, no início do relacionamento, ficava na residência de OMRAN, mas ultimamente ele é quem está ficando em sua casa; QUE, perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que SIM, tem dois filhos de outro relacionamento, uma de nome GABRIELY PINHEIRO DA SILVA, de vinte e dois anos e CARLOS BRENO PINHEIRO DA SILVA, de oito anos, os quais residem com a mesma; QUE,
perguntado à declarante se já foi vítima de violência doméstica por parte de OMRAN em outras ocasiões, esta respondera que SIM
,
que já fora agredida com esganadura, dedos nos olhos empurrões, não deixou que saísse da casa dele
; QUE, perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência contra ele, esta respondera que NÃO, este é o primeiro BO; QUE, perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência, esta respondera que NÃO;
QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte: na data de 30/10/2022
, saiu de casa junto com OMRAN para irem até o município de Santo Antônio do Leverger almoçarem; QUE, assim que chegaram nesse município, foram almoçar na casa de seus parentes, local aonde estavam primos, esposas dos primos, dentre outras pessoas;
QUE, por volta das 21:50 horas, todos estavam sentados à mesa conversando, quando o genro da esposa de seu primo encostou uma das mãos sem querer em seu pé, vez que estava sentada com uma das pernas cruzadas sobre a outra; QUE, de imediato, OMRAN ficou enciumado e pediu para que mudasse de lugar, quando então disse ao mesmo que o rapaz havia encostado em seu pé sem querer, que não aconteceu nada de anormal; QUE, logo depois, saiu com OMRAN para comprar um cigarro, sendo que quando estavam dentro do automóvel de OMRAN, este deu um soco em sua cabeça quando o carro estava em movimento; QUE, nesse ínterim, afirma que tentou sair do carro, quando então OMRAN parou o veículo, ocasião em que a declarante desceu e foi para frente da Prefeitura, local aonde haviam várias pessoas; QUE, em seguida, OMRAN foi atrás de sua pessoa, quando então deu mais socos em sua cabeça, empurrando-a em seguida, fazendo com que caísse ao solo
; QUE, quando populares viram aquilo, cinco homens vieram socorrê-la, indagando-o porque estava fazendo aquilo, quando então OMRAN disse: "ELA ME TRAIU, ELA ME TRAIU!"; QUE, logo depois, uma viatura da PM se fez presente, momento em que um dos policiais lhe ajudou a se levantar e, logo depois, os encaminhou até esta Delegacia de Polícia; QUE, perguntado à declarante se tem alguma testemunha dos fatos, esta respondera que populares que estavam no local viram a ocorrência;
QUE, perguntado à declarante se possui alguma lesão corporal, esta respondera que está com dores na cabeça, local aonde sofreu a agressão
; QUE, perguntado à declarante se possui alguma documentação relacionada aos fatos para apresentar, esta respondera que NÃO; QUE, perguntado à declarante se possui alguma deficiência física ou mental, e se a agressão sofrida agravou, esta respondera que NÃO; QUE, perguntado à declarante se deseja os serviços da Patrulha Maria da Penha, esta respondera que NÃO; QUE, neste ato requer medidas protetivas de urgência; QUE, perguntado à declarante se deseja ser encaminhada à casa de amparo, esta respondera que NÃO; QUE, perguntado à declarante se possui email, esta respondera que SIM, que é dioneflaviaps@gmail.com; QUE, perguntado se tem algo mais à relatar, esta respondera que não (Id. 335645141).

No seu interrogatório, o acusado Omran Mona afirmou que mantinha um relacionamento com a vítima D. F. P. da S. especificando que, na data dos fatos:
saíram de carro para comprar cigarros, quando então discutiram no carro, momento em que a vítima quis descer do veículo; QUE, assim que parou o carro, a vítima desceu, quando então também desceu do veículo, se aproximou dela e a segurou pelo braço, pedindo para que ela retornasse ao carro, ocasião em que a vítima tentou se esquivar,
quando então a segurou pelos cabelos, quando então ela se jogou para trás, caindo ao solo
; QUE, em seguida, algumas pessoas chegaram no local, assim como uma viatura da polícia se fez presente, encaminhando-os até esta Delegacia de Polícia
(Id. 335645144).

O Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.030298-01 concluiu que
a pessoa que se apresentou como D. F. P. da S. apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso

(Id. 335646357 – p. 125) (grifos meus).

Sob o crivo do contraditório, a vítima D. F. P. da S. confirmou parcialmente a narrativa apresentada na fase investigativa, esclarecendo que no momento da discussão foi empurrada pelo apelante Omran Mona e, em razão disso, bateu a cabeça no solo, em harmonia com o relato prestado à autoridade policial. Acrescentou que mantém relacionamento amoroso com o acusado até a presente data e que, após a prisão, ele passou a apresentar melhora no comportamento, cuidando dela e de seus filhos (Id. 335646398).

Em juízo, o acusado Omran Mona reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Analisando detidamente os autos, constato que as declarações prestadas pela vítima D. F. P. da S., ainda que tenham sofrido alteração pontual em juízo, encontram amparo no Laudo Pericial confeccionado por profissional competente, o qual atesta lesões compatíveis com as agressões descritas.

Ademais, o próprio acusado, em sede policial, confirmou o desentendimento com a sua companheira, reconhecendo parcialmente os fatos, notadamente com relação à queda da vítima no solo.

Dessa maneira, entendo que o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, a materialidade e autoria do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP, c.c. art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06), inviabilizando a tese absolutória pela alegada ausência de dolo.

Em situações análogas, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu o que segue:

(...)
01.

As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito.

02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/
2024
).
(grifos meus).

(...) 2.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 05/09/
2024
) (grifos meus).

Registre-se que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Portanto, em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, descabido o pleito absolutório, devendo ser mantida a
condenação do acusado Omran Mona pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c.c. art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06.

Em contrapartida, assiste razão ao apelante no que pertine ao pleito subsidiário (redimensionamento da pena aplicada).

Isso porque, os fatos foram praticados em 30 de outubro de 2022, quando o art. 129, § 9º, do Código Penal, na redação vigente, cominava
pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

A superveniente alteração legislativa que agravou o preceito secundário (Lei n. 14.994, de 2024) não pode incidir sobre condutas anteriores, pois a lei penal mais severa não retroage (art. 5º, XL, da Constituição Federal; art. 2º do Código Penal), prevalecendo, no ponto, o princípio
tempus regit actum
, devendo ser readequada a dosimetria da pena.

Ademais, o próprio Ministério Público Estadual foi favorável ao acolhimento da tese de readequação da pena definitiva, tanto nas contrarrazões recursais (Id. 335646413), quanto no parecer elaborado pela Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 340295352).

Em razão disso, considerando que o magistrado de primeiro grau não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal na primeira fase dosimétrica, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Não havendo atenuantes e/ou agravantes na segunda fase e inexistindo causas de diminuição e/ou aumento de pena na terceira fase, estabeleço a pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para readequar a pena definitiva do apelante
Omran Mona
para
03 (três) meses de detenção
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026